Tribunal: TJSP
Processo: 2019798-73.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-17
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO- CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO- NÃO SUBMISSÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL- EXECUÇÃO NÃO SUSPENSA.
– Empresa executada em recuperação judicial – Patrimônio de afetação - Suspensão da execução – Impossibilidade – Crédito que não é atingido pela recuperação judicial deferida – Inteligência do artigo 31-F da Lei no 4.591/64:

– A aprovação do plano da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO- CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO- NÃO SUBMISSÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL- EXECUÇÃO NÃO SUSPENSA.
– Empresa executada em recuperação judicial – Patrimônio de afetação - Suspensão da execução – Impossibilidade – Crédito que não é atingido pela recuperação judicial deferida – Inteligência do artigo 31-F da Lei no 4.591/64:

– A aprovação do plano da recuperação judicial da devedora principal não acarreta a suspensão da execução em face dos bens submetidos à afetação, à luz do artigo 31-F da Lei no 4.591/64.
RECURSO PROVIDO.